Tribunal: TCU
Processo: 023.705/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 10.240/2021 - 1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Eugênio Francisco de Souza.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 10240/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Eugênio Francisco de Souza. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. retificar, por inexatidão material, o Acórdão 10240/2021-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, providenciando-se o deslocamento do subitem 9.2.3 das determinações feitas à Câmara dos Deputados para a posição posterior à do subitem 9.2.2, de modo que passe a anteceder ao subitem 9.2.4 e não ao 9.2.2, como consta no texto original; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.